Tribunal: STF
Processo: HC 247107
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As decisões das instâncias ordinárias se encontram amparadas em conjunto de elementos probatórios que vai além da retratação de uma das vítimas trazida pela defesa, “Isto porque a condenação, além de lastreada nas referidas provas, contou com os relatos críveis da outra vítima, F. S., bem como pelas conclusões do Conselho Tutelar”, de modo que eventual divergência em relação a tal entendimento demandaria agudo reexame de fatos e provas, medida incabível na via eleita, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.